Tribunal: TJDFT
Processo: 0744313-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGATÓRIO LICENCIAMENTO PRÉVIO. CONSTRUÇÃO CIVIL. LEI DISTRITAL No 6.138/2018. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO FISCALIZATÓRIO NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso (ID 47406960).
2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face de sentença, que, em ação declaratória de nulidade, julgou improcedente os pedidos autorais, deixando de declarar a nulidade, bem como a anulabilidade, da intimação demolitória no D047166 e do auto de infração no D122746.
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende a cassação da sentença, diante de alegada omissão do Juízo de origem em se manifestar quanto a fatos que podem infirmar a conclusão adotada, em afronta ao art. 489, §1o do CPC. Mais especificamente, advogada que a intimação demolitória no D047166 e o auto de infração no D122746 devem ser anulados, pois ilegais, uma vez que o imóvel objeto dos mesmos é regularizável.
4. Após análise detida dos autos a conclusão é a de que a sentença recorrida não merece reparo. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar (art. 373, I, do CPC) a regularidade do portão/tapume. Embora tenha comprovado nos autos a existência de 3 (três) autorizações, emitidas pelo DER/DF, tais autorizações admitiram, precariamente, a manutenção do tapume/portão dentro dos limites do imóvel do recorrente, na rodovia DF-006 (EPCA), quilômetro 1,520 (IDs 133744743, 133747146 e 133744744). Os períodos de vigência destas autorizações não coincidem com a data de emissão da intimação demolitória no D047166-OEU, qual seja, 28/05/2019 (ID 133744732). Não restou comprovado nos autos, pois, que, em 28/05/2019, data da emissão da intimação demolitória no D047166-OEU, e em 03/01/2020, quando foi lavrado o auto de infração no D122746-OEU, a manutenção do tapume/portão no imóvel da parte autora era regular.
5. O recorrente também não comprovou ter feito, no prazo de 30 (trinta) dias conferido pela intimação demolitória no D047166-OEU, pedido administrativo para acesso à obra interditada e/ou dilação de prazo, para, assim, sanar a infração mencionada no prazo da aludida intimação demolitória, tal como havia feito, outrora, o antigo proprietário, quando da emissão do auto de interdição no 033586-OEU (ID 133747153).
6. Vista disso, e segundo a inteligência da Lei no 6.138, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal – CEDF, especialmente em seu art. 51, os administrados estão obrigados a licenciar previamente suas obras junto aos órgãos competentes do Distrito Federal.
7. Considerando que todo ato administrativo possui presunção, juris tantum, de legalidade e que, analisando as provas dos autos, o recorrente não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC) de afastar a referida presunção, o auto de infração no D122746-OEU e a intimação demolitória no D047166-OEU mostram-se válidos, não havendo que se falar em cassação da sentença recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Fica o recorrente condenado em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, segundo teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.